Tribunal: STF
Processo: ADI 3175
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 1. Servidor público.
   Jornada de trabalho. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de
   enfermagem. 2. Princípio da separação de poderes. 3. Vício de
   iniciativa. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo. 4.
   Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
   procedente.